Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718647-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARINO ALVES AGRAVADO: NORMA SUELI MARINO ALVES, VERONICA DE MARINO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo, interposto por LIGIA MARINO ALVES contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da ação de inventário decorrente do falecimento de VICENTE DA COSTA ALVES. O juízo nomeou a herdeira Veronica de Marino Alves como inventariante por ela se encontrar na posse e na administração dos bens do espólio. O presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 25a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de início dia 12/07/2023 e término em 19/07/2023, conforme certidão de ID 48171396. A agravante pede a retirada do processo de pauta virtual para possibilitar sustentação oral de seu advogado (ID 48418064). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" e “quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito”. (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e art. 110 do Regimento Interno do TJDFT), o que não é o caso. INDEFIRO o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo incluído em pauta de julgamento virtual, haja vista que o pedido se limita a sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator